Tribunal: TJMT
Processo: 1008575-89.2024.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008575-89.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MIT TOYO MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 35.041.857/0001-34 (APELANTE), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), CHAGAS DE OLIVEIRA E ASSAKURA CHAGAS LTDA - CNPJ: 28.932.185/0001-91 (APELADO), FRANCIELI ALVES CAMARGO - CPF: 012.145.621-83 (ADVOGADO), ALINE FELIZ DA SILVA - CPF: 023.831.901-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. SERVIÇOS MECÂNICOS. PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MATERIAL. ADOÇÃO DO ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e moral decorrentes de alegada falha na prestação de serviços mecânicos realizados em veículo utilizado em atividade empresarial, condenando a requerida ao pagamento de indenização e julgando improcedente a reconvenção. A recorrente suscita preliminares de irregularidade da representação processual e cerceamento de defesa. No mérito, impugna a incidência do CDC, a caracterização da falha na prestação dos serviços, a existência de dano moral, o valor dos danos materiais e a improcedência da reconvenção.

II. Questão em discussão

Há seis questões em discussão: (i) saber se subsiste irregularidade na representação processual da autora; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) saber se incidem as normas do CDC à hipótese; (iv) saber se restaram demonstradas a falha na prestação dos serviços mecânicos e o nexo causal entre a conduta da requerida e os danos suportados pela autora; (v) saber se são devidas as indenizações por danos materiais e moral e qual o respectivo montante; e (vi) saber se a reconvenção deve ser acolhida.

III. Razões de decidir

A preliminar de irregularidade da representação processual deve ser rejeitada, pois a ausência do instrumento procuratório foi oportunamente sanada, nos termos do art. 76 do CPC.

Não há cerceamento de defesa. A requerida deixou de requerer oportunamente a produção de prova pericial e o magistrado fundamentou o julgamento antecipado da lide na suficiência do conjunto probatório, conforme autorizado pelos arts. 355, inc. I, e 370 do CPC.

Aplica-se o CDC ao caso concreto. Embora a autora seja pessoa jurídica, a contratação de serviços mecânicos não integra sua atividade-fim, estando caracterizada sua vulnerabilidade técnica em relação à fornecedora, o que autoriza a incidência da teoria finalista mitigada.

A falha na prestação dos serviços restou demonstrada. As causas excludentes invocadas pela requerida não foram comprovadas. Os elementos probatórios evidenciam a realização de sucessivos reparos sem solução definitiva do problema e revelam que a própria oficina assumiu os riscos da utilização de componentes fornecidos pela cliente, sem comprovação de advertência técnica formal ou recusa na execução do serviço.

Configurados o defeito do serviço e o nexo causal, impõe-se a manutenção da condenação indenizatória. A requerida não demonstrou fato exclusivo da consumidora, de terceiro ou qualquer outra circunstância apta a afastar sua responsabilidade.

A pretensão de exclusão de despesas relativas à manutenção periódica do veículo não merece acolhimento, por ausência de demonstração objetiva dos valores que deveriam ser abatidos da condenação.

Assiste razão parcial à recorrente quanto ao valor dos danos materiais. Existindo nos autos orçamento de menor valor apto a viabilizar a recomposição do dano, a indenização deve ser reduzida para observar a alternativa menos onerosa e evitar enriquecimento sem causa.

Mantém-se a condenação por dano moral. A sucessão de intervenções mecânicas ineficazes, a prolongada indisponibilidade do veículo utilizado na atividade empresarial e a necessidade de repetidas tentativas de reparação ultrapassam os limites do mero inadimplemento contratual e atingem a honra objetiva da pessoa jurídica, autorizando a reparação extrapatrimonial.

A reconvenção deve permanecer improcedente. Reconhecida a falha na prestação dos serviços executados pela requerida e o correspondente dever de indenizar, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão de cobrança fundada na mesma execução contratual que deu origem à controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível parcialmente provida.

Tese de julgamento: “1. A irregularidade da representação processual é sanável na forma do art. 76 do CPC. 2. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer oportunamente a produção de prova pericial e o julgamento antecipado da lide é fundamentado na suficiência do acervo probatório. 3. Aplica-se a teoria finalista mitigada à pessoa jurídica vulnerável tecnicamente em relação ao fornecedor. 4. A ausência de comprovação de causa excludente de responsabilidade mantém o nexo causal e o dever de indenizar por falha na prestação de serviços mecânicos. 5. A impugnação genérica ao valor da condenação não autoriza o abatimento de despesas supostamente relacionadas à manutenção ordinária do bem. 6. Havendo mais de um orçamento apto à reparação do dano, deve ser adotado o de menor valor. 7. A pessoa jurídica faz jus à indenização por dano moral quando a falha contratual ultrapassa o mero inadimplemento e repercute em sua honra objetiva. 8. Reconhecida a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, é improcedente a reconvenção fundada na cobrança decorrente da mesma execução contratual que originou a controvérsia.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Mit Toyo Multimarcas Ltda. contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Moral ajuizada por Chagas de Oliveira e Assakura Chagas Ltda., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedente a reconvenção apresentada pela requerida, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescidos dos consectários legais especificados na sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor total da condenação; na mesma decisão, julgou improcedente a reconvenção por meio da qual a requerida pretendia receber a quantia de R$ 4.480,00, correspondente a alegado saldo remanescente de serviços prestados.

Inconformada, a apelante suscita, preliminarmente, (i) irregularidade da representação processual da autora, sob o argumento de ausência de instrumento de mandato apto a conferir capacidade postulatória à patrona da demandante; e (ii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial mecânica e de prova oral reputadas indispensáveis ao esclarecimento da controvérsia.

No mérito, defende (iii) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que a autora, pessoa jurídica, utilizava o veículo como instrumento de sua atividade empresarial, o que afastaria a condição de destinatária final do serviço; (iv) a inexistência de falha na prestação dos serviços e a ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos constatados no veículo, atribuindo a ocorrência do defeito a fatores como desgaste natural do automóvel, uso severo, combustível adulterado, manutenção realizada por terceiros e recusa da cliente em substituir componentes por peças novas e originais; (v) a inclusão indevida de cobrança de itens de manutenção periódica e desgaste natural do veículo; (vi) o erro no cálculo da condenação, por ter sido adotado o maior orçamento de conserto e não o menor; (vii) a insuficiência das provas produzidas pela autora para demonstrar a responsabilidade da oficina; (viii) a impossibilidade de condenação por dano moral, especialmente em favor de pessoa jurídica, por ausência de demonstração de efetivo abalo à honra objetiva; e (ix) a necessidade de procedência da reconvenção, ao argumento de que houve prestação de serviços e fornecimento de peças não integralmente quitados pela autora.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual ou, subsidiariamente, a reforma integral do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente a reconvenção. Subsidiariamente, requer que seja adotado o menor orçamento apresentado nos autos, bem como que sejam abatidos valores referentes a itens de manutenção periódica e desgaste natural do veículo.

Nas contrarrazões de id.
356074917
, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Chagas de Oliveira e Assakura Chagas Ltda. ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face de Mit Toyo Multimarcas Ltda., alegando que contratou os serviços da requerida para realização de reparos mecânicos em veículo Toyota Hilux utilizado em suas atividades empresariais. Sustentou que, embora tenha submetido o automóvel a sucessivas intervenções mecânicas junto à demandada, os problemas apresentados não foram solucionados, culminando em danos mais graves ao motor do veículo e na necessidade de realização de novos reparos, circunstâncias que lhe ocasionaram prejuízos materiais e moral.

Sobreveio sentença de procedência, por meio da qual o Juízo de origem reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, entendeu configurada a falha na prestação dos serviços mecânicos prestados pela requerida e condenou-a ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e por dano moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das verbas sucumbenciais. Na mesma oportunidade, julgou improcedente a reconvenção apresentada pela demandada.

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, (i) a irregularidade da representação processual da autora, em razão da alegada ausência de instrumento de mandato apto a conferir poderes à patrona subscritora da petição inicial, e (ii) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide teria inviabilizado a produção de prova pericial mecânica e de prova oral indispensáveis ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

No mérito, sustenta (iii) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por não ostentar a autora a condição de destinatária final do serviço; (iv) a inexistência de falha na prestação dos serviços e de nexo causal entre sua atuação e os danos constatados no veículo, atribuindo os defeitos apresentados a fatores externos, tais como desgaste natural do automóvel, utilização severa, combustível adulterado, intervenções realizadas por terceiros e recusa da cliente em substituir determinados componentes por peças novas e originais; (v) a inclusão indevida, na condenação por danos materiais, de despesas inerentes à manutenção periódica e ao desgaste natural do veículo; (vi) erro na apuração do
quantum
indenizatório, por ter sido adotado o maior orçamento constante dos autos em detrimento do menor valor apresentado; (vii) a insuficiência do conjunto probatório para demonstrar sua responsabilidade pelos danos alegados; (viii) a impossibilidade de condenação por dano moral, especialmente em favor de pessoa jurídica, diante da ausência de demonstração de efetivo abalo à honra objetiva; e (ix) a procedência da reconvenção, ao argumento de que houve prestação de serviços e fornecimento de peças não integralmente adimplidos pela autora.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares para cassação da sentença e retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual. Ainda, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente a reconvenção. Subsidiariamente, requer a adoção do menor orçamento apresentado nos autos para fins de apuração dos danos materiais, bem como o abatimento dos valores correspondentes a itens de manutenção periódica e desgaste natural do veículo.

Pois bem.

De início, a preliminar de irregularidade da representação processual não merece acolhimento, uma vez que tal irregularidade já foi sanada com a juntada do necessário instrumento procuratório, conforme autoriza o art. 76 do CPC.

Também não prospera a alegação de cerceamento de defesa.

Sustenta a apelante que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial mecânica e de prova oral necessárias ao esclarecimento da controvérsia, especialmente no que concerne às causas dos defeitos apresentados pelo veículo.

Entretanto, não lhe assiste razão, uma vez que, após a apresentação da contestação e em atendimento à determinação judicial para especificação de provas, a própria requerida não requereu a produção de prova pericial. Ao contrário, consignou expressamente que, em sua compreensão, a realização da perícia encontrava-se prejudicada, em razão de os bicos injetores terem sido adquiridos pelo autor, posteriormente devolvidos e submetidos a análises por terceiros, afirmando que “não há como o requerido produzir prova negativa (diabólica)”. Na mesma manifestação, limitou-se a requerer a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva do mecânico responsável pelos reparos, do sócio proprietário da empresa e das demais testemunhas arroladas.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente admissível que a parte, em grau recursal, sustente nulidade decorrente da ausência de produção de prova pericial que sequer foi oportunamente requerida perante o Juízo de origem.

Além disso, o magistrado fundamentou expressamente a opção pelo julgamento antecipado da lide, consignando que o conjunto documental produzido pelas partes mostrava-se suficiente para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Destacou, ainda, que a prova oral pretendida pela requerida destinava-se precipuamente a corroborar a versão defensiva já exposta na contestação e amplamente documentada nos autos, razão pela qual reputou desnecessária a dilação probatória.

Cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe aferir a necessidade das diligências requeridas pelas partes, podendo indeferir aquelas consideradas inúteis, protelatórias ou desnecessárias à solução da controvérsia, conforme autoriza o art. 370 do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, ausente requerimento oportuno de prova pericial e estando devidamente fundamentada a conclusão do magistrado quanto à suficiência do acervo probatório já produzido, não se verifica qualquer afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal.

Por conseguinte, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa.

No que concerne à alegada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, igualmente não assiste razão à apelante.

Embora a autora seja pessoa jurídica e utilize o veículo objeto da controvérsia em suas atividades empresariais, verifica-se que a contratação dos serviços mecânicos não se insere em sua atividade-fim, tampouco evidencia conhecimento técnico especializado equivalente ao da fornecedora demandada.

Nessa perspectiva, mostra-se adequada a aplicação da teoria finalista mitigada, amplamente acolhida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a pessoa jurídica pode ser equiparada à consumidora quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica em relação ao fornecedor.

No caso concreto, a autora se apresenta como destinatária dos serviços especializados de manutenção e reparo automotivo prestados pela requerida, circunstância que evidencia sua posição de vulnerabilidade técnica perante a oficina mecânica contratada.

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos.

Cumpre registrar, contudo, que o reconhecimento da relação de consumo e a aplicação das regras de distribuição do ônus probatório não dispensam a demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil, notadamente da existência de defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre a conduta atribuída à fornecedora e os danos alegadamente suportados pela autora, questões que serão examinadas a seguir à luz do conjunto probatório efetivamente produzido nos autos.

Superadas as questões preliminares e reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cumpre delimitar a controvérsia recursal.

Não se discute a contratação dos serviços mecânicos pela autora, a realização de sucessivas intervenções no veículo pela requerida, nem a posterior ocorrência de grave dano ao motor. A controvérsia cinge-se a verificar se houve falha na prestação dos serviços e se os prejuízos suportados pela autora guardam nexo causal com a atuação da oficina, ou se decorreram das causas excludentes invocadas pela apelante, consistentes em desgaste natural do veículo, utilização severa, combustível adulterado, defeito em componentes fornecidos pela própria cliente e intervenção de terceiros.

Analisando o conjunto probatório, entendo que a sentença não comporta reforma.

Com efeito, embora a requerida atribua os danos a fatores externos, nenhuma das hipóteses defensivas foi demonstrada de forma conclusiva. Ao contrário, a própria documentação produzida pela oficina registra apenas a existência de “possível gotejamento do bico do quarto cilindro ou combustível adulterado”, evidenciando que as causas apontadas permaneceram no campo das conjecturas.

Além disso, os áudios juntados aos autos revelam que o próprio responsável técnico da requerida reconheceu que talvez não devesse ter aceitado a utilização dos bicos fornecidos pela cliente, afirmando que deveria ter exigido a utilização de componentes originais da fabricante. Tal circunstância enfraquece a tese de culpa exclusiva da consumidora, porquanto evidencia que a oficina, mesmo ciente dos riscos que agora alega, optou por executar o serviço sem demonstrar ter recusado os componentes, condicionado o reparo à substituição das peças ou formalizado qualquer advertência técnica específica.

Nesse contexto, ainda que não seja possível afirmar com precisão absoluta qual evento mecânico específico ocasionou o dano final ao motor, o conjunto probatório evidencia a realização de sucessivos reparos sem solução definitiva do problema, ao passo que a requerida não logrou comprovar qualquer causa excludente de responsabilidade apta a romper o nexo causal alegado.

Assim, reputo corretamente reconhecida a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, devendo ser mantida a sentença nesse particular.

No tocante à alegação de que a condenação teria incluído despesas inerentes à manutenção periódica do veículo e a itens sujeitos a desgaste natural, não assiste razão à apelante.

Embora sustente que parte dos valores considerados na condenação corresponderia a gastos ordinários com óleo, filtros, freios, suspensão e demais componentes de manutenção rotineira, a recorrente não individualiza quais documentos teriam sido indevidamente considerados pelo Juízo de origem, tampouco demonstra, de forma objetiva, quais valores deveriam ser excluídos da condenação ou qual seria o montante efetivamente devido após o pretendido abatimento. A insurgência, nesse aspecto, permanece genérica, inviabilizando a revisão do
quantum
indenizatório sob esse fundamento.

Todavia, melhor sorte assiste à recorrente quanto à insurgência relacionada ao valor adotado para recomposição dos danos materiais decorrentes da necessidade de substituição do motor. Verifica-se dos autos a existência de mais de um orçamento para a realização do reparo, dentre os quais consta proposta no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Não obstante, a sentença considerou o orçamento de maior valor para compor a condenação, sem apresentar justificativa específica para a adoção da opção mais onerosa.

Nessa perspectiva, considerando a existência de orçamento de menor valor apto a atender à mesma finalidade reparatória, impõe-se a adequação da condenação para que seja observado o montante de R$ 22.000,00, evitando-se enriquecimento sem causa e observando-se os princípios da razoabilidade e da reparação integral. Assim, a condenação por danos materiais deve ser reduzida apenas nesse particular.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. DANOS NA PINTURA DE MOTO. RESPINGO DE TINTAS OCASIONADOS POR DEFEITO NA MANGUEIRA DA MÁQUINA QUE ESTAVA EXECUTANDO SERVIÇOS DE PINTURA DO MEIO FIO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO . DEVER DE INDENIZAR CONSAGRADO. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORCAMENTOS. CONDENAÇÃO DEVE SE BASEAR NO DE MENOR VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . Restando demonstrado o nexo causal e o dano ocorrido na pintura da moto de propriedade da Autora que foi atingida por respingos de tintas quando transitava pela rua em que estava ocorrendo a pintura de meio fio e ocorreu estouro da mangueira da máquina que estava realizando o serviço e atingiu o veículo em questão.
Se foram apresentados 3 (três) orçamentos para a realização dos reparos, a condenação deve se pautar naquele de menor valor. Recurso parcialmente provido para adequar o valor da condenação por dano material ao orçamento de menor valor.”

(TJMT, RI 10072342520178110006 MT, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 11.12.2020 – negritei)

Também não merece acolhimento a pretensão de exclusão da indenização por dano moral.

É certo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça, desde que evidenciada lesão à sua honra objetiva ou situação excepcional apta a ultrapassar os meros dissabores inerentes às relações negociais.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos demonstram que a controvérsia extrapolou os limites do simples inadimplemento contratual. Conforme reconhecido na sentença, a autora submeteu o veículo a sucessivas intervenções mecânicas sem que os problemas fossem solucionados de forma definitiva, circunstância que ocasionou reiterados retornos à oficina, prolongada indisponibilidade do automóvel e necessidade de contínuas tentativas de reparação.

Trata-se de situação que, pelas peculiaridades do caso concreto, ultrapassa os transtornos ordinariamente suportados nas relações contratuais, sobretudo porque o veículo era utilizado no desenvolvimento das atividades empresariais da demandante, cuja rotina operacional foi diretamente afetada pela persistência dos defeitos apresentados.

Nesse contexto, mostra-se legítima a compensação extrapatrimonial fixada pelo Juízo de origem, cujo valor se revela compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo motivo para sua redução ou exclusão.

Igualmente correta se mostra a improcedência da reconvenção.

A pretensão reconvencional encontra-se lastreada na alegação de existência de valores pendentes decorrentes de serviços prestados e peças fornecidas à autora. Ocorre que, reconhecida a falha na prestação dos serviços executados pela requerida e o correspondente dever de indenizar, não há como acolher a pretensão de cobrança fundada justamente na execução contratual que deu origem à presente controvérsia.

Assim, deve ser mantida a sentença também nesse aspecto.

Diante de todo o exposto, impõe-se a reforma parcial da sentença de primeiro grau, exclusivamente para adequar a condenação por danos materiais, substituindo-se o valor de R$ 25.000,00 considerado para o reparo do motor pelo orçamento de R$ 22.000,00 constante dos autos, reduzindo-se, por conseguinte, o montante indenizatório fixado na origem para R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais). Mantém-se, no mais, a sentença quanto ao reconhecimento da falha na prestação dos serviços, ao dever de indenizar, à condenação por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e à improcedência da reconvenção.

Considerando que a alteração promovida possui reduzida repercussão econômica diante do conjunto da condenação e que a autora permanece vencedora em parcela substancial de suas pretensões, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026